Tribunal: TJBA
Processo: 8028792-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028792-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUAN OLIVEIRA BRITO COMAR Advogado(s): MANUELA BARBOSA PIRES, OTAVIO BATISTA MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO VICIADO. PROVA INSUFICIENTE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REMANESCENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA DO ROUBO. INCERTEZA QUANTO À NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE. RECEPÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. POSSE POSTERIOR INAPTA A COMPROVAR O ROUBO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA. PROVIMENTO TOTAL. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa do Recorrente contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela readequação da pena e alteração do regime. II. Questão em discussão As questões centrais em discussão consistem em: a) O reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do Artigo 226 do Código de Processo Penal resulta em nulidade e compromete o conjunto probatório; b) O conjunto probatório remanescente, notadamente a posse do veículo e do simulacro no dia seguinte, é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo majorado; c) Caso a prova seja insuficiente para o roubo, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer, impondo a absolvição. III. Razões de decidir O pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser acolhido, face à inobservância manifesta das formalidades do Artigo 226 do Código de Processo Penal. A Vítima foi exposta a uma única fotografia (show up), submetendo-se a elevado grau de sugestionamento, o que compromete irremediavelmente a espontaneidade e a fidedignidade da prova de identificação, sendo este reconhecimento viciado. Além disso, registre-se que, a prova remanescente, que consiste essencialmente na apreensão do veículo roubado e de um simulacro de arma na posse do Réu no dia seguinte ao fato, embora configure forte indício de envolvimento com o delito patrimonial, não é capaz de sustentar, com a certeza necessária, a autoria do crime de Roubo Majorado, especialmente quando o Réu sustenta a tese de Receptação/transporte forçado dos bens para quitar dívida de tráfico. A ausência de provas idôneas e produzidas sob o crivo do contraditório suficientes para ligar o Recorrente, com certeza inabalável, à fase executória da subtração violenta, impõe o acionamento do princípio constitucional do in dubio pro reo. A incerteza quanto à participação na elementar da grave ameaça ou violência impede a condenação pelo crime mais grave de roubo. A absolvição do Apelante LUAN OLIVEIRA BRITO COMAR deve ser decretada com base no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo. Em decorrência da absolvição, restam prejudicados os pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena e ao regime prisional. De forma autônoma, a exclusão da indenização mínima, fixada de ofício pelo Juízo a quo, também é acolhida, uma vez que a ausência de pedido expresso na denúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido integralmente para absolver o Apelante LUAN OLIVEIRA BRITO COMAR, com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "A inobservância das formalidades previstas no Artigo 226 do Código de Processo Penal na realização do reconhecimento de pessoas invalida o ato como prova principal para o decreto condenatório, e, se o conjunto probatório remanescente for frágil e insuficiente para dirimir a dúvida razoável quanto à autoria do crime de roubo majorado, impõe-se a absolvição do agente em respeito ao princípio do in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 226 e 386, VII; Código Penal, artigo 157, § 2º, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8028792-04.2023.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo a certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por LUAN OLIVEIRA BRITO COMAR, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR